Tribunal: TJSP
Processo: 1006400-93.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Autor que deixou de dar andamento ao processo. Inércia da parte. Ação julgada extinta, sem julgamento de mérito (art. 485, III do CPC).
Apelação do autor. Alegada falta de intimação do advogado pela imprensa. Intimação pessoal da parte prevista pelo § 1o do artigo 485 do CPC que não dispensa a do advogado. Precedentes. Extinção afastada. Recurso provido.

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Autor que deixou de dar andamento ao processo. Inércia da parte. Ação julgada extinta, sem julgamento de mérito (art. 485, III do CPC).
Apelação do autor. Alegada falta de intimação do advogado pela imprensa. Intimação pessoal da parte prevista pelo § 1o do artigo 485 do CPC que não dispensa a do advogado. Precedentes. Extinção afastada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006400-
93.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado JULIAN YAGO MUNHOZ
RODRIGUES (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006400-93.2017.8.26.0009 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO – 2a VARA CÍVEL – Foro Regional de Vila
Prudente
JUIZ: DR. OTÁVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA FRANCO
APELANTE:AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
APELADO:JULIAN YAGO MUNHOZ RODRIGUES (NÃO CITADO)
VOTO No 28.674
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Autor que deixou de
dar andamento ao processo. Inércia da parte. Ação julgada
extinta, sem julgamento de mérito (art. 485, III do CPC).
Apelação do autor. Alegada falta de intimação do advogado pela
imprensa. Intimação pessoal da parte prevista pelo § 1o do artigo
485 do CPC que não dispensa a do advogado. Precedentes.
Extinção afastada. Recurso provido.

Cuida-se de recurso de apelação, (fls. 189/198), interposto
por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra a r.
sentença de fl. 180, com embargos declaratórios rejeitados pela
decisão de fls. 185/186, que reconheceu a inércia do autor e
extinguiu ação de busca e apreensão movida em face de Julian Yago
Munhoz Rodrigues, com fundamento no artigo 485, inciso III do CPC.
Em suas razões recursais, alega, em síntese, que não
houve intimação de seu patrono pela imprensa para o fim de dar
andamento ao feito, de modo que a extinção da ação não observou a
legislação vigente e entendimento consolidado pelos Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006400-93.2017.8.26.0009 -Voto no
3
Superiores, razões pelas quais pede a anulação da sentença e o
prosseguimento da ação.
Ausentes contrarrazões.
É o relatório do necessário.
O recurso comporta provimento.
A discussão versa sobre a extinção da ação, com
fundamento na inércia do apelante.
O § 1o do artigo 485 do CPC exige a intimação pessoal da
parte para que seja declarada a extinção do feito, com suporte no
inciso III do mesmo artigo.
Dessa forma, ainda que, a princípio, não tenha havido
descumprimento do disposto no § 1o do artigo 485 do CPC, ou seja,
a intimação pessoal do autor para dar regular andamento ao feito,
verifica-se dos autos que em momento algum o patrono do apelante
fora intimado para o mesmo fim.
A falta de intimação dos patronos do apelante para dar
andamento ao feito, sob pena de extinção, por óbvio, dificultou sua
defesa.
Nesse sentido, relevantes os precedentes no sentido de
que, para a extinção do feito, com suporte no artigo 485, inciso III do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006400-93.2017.8.26.0009 -Voto no
4
CPC, “não basta a intimação da parte; é mister também a do
advogado” (RT 750/299, RF 254/271, RJTJES P100/173, JTJ
202/169, Lex-JTA 73/176, RTJE 99/186 Apud Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme Aidar Bondioli, Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 43a edição, São
Paulo, Saraiva, 2011, p. 377).
Como consignado pelo Des. Orlando Pistoresi:
“Daí porque se ainda não citado o réu, como na hipótese,
pode o juiz agir de ofício e declarar extinto o processo. Para tanto,
contudo, é necessário que além da intimação pessoal do autor,
seja efetivada também a intimação do seu advogado, pela
imprensa. Destarte, para a extinção do processo por abandono
da causa pelo autor, não basta a intimação da parte, sendo
mister também a do advogado, consoante anotado por Theotonio
Negrão em nota 51 ao artigo 267, in "Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor", 40a ed., p. 397. Realmente, o
advogado da parte haverá de ser intimado de todos os atos do
processo
(CPC,
art.
236,
§
1o).”
(Apelação
no
0148697-79.2008.8.26.0002; 30a Câmara; j. 24.10.12).
Em caso análogo, já ficou decidido que:
"O disposto no § 1°, do art. 267 obriga a intimação pessoal
da parte, mas não dispensa a do Advogado. Trata-se, afinal, de
despacho proferido nos autos e ao advogado regularmente
constituído não se poderá subtrair, sob pena de infringência dos
princípios da publicidade e do contraditório, o seu conhecimento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006400-93.2017.8.26.0009 -Voto no
5
as providências que entenda de tomar em benefício de seu
representado. A omissão implica em negar ao Advogado o requisito
da capacidade de agir em Juízo em nome da parte. Há de ser
suprida a falta com a efetiva intimação, cassada a decisão que não a
observou" (RJTJESP 100/173-174).
No mesmo sentido julgado desta Câmara:
“Processo. Alienação fiduciária. Busca e apreensão.
Extinção sem julgamento de mérito por inércia. Autor intimado
pessoalmente a dar andamento em 48 horas, sob pena de extinção.
Ausência, porém, de intimação do advogado pela imprensa oficial.
Extinção afastada. Recurso provido.” A extinção por abandono
mostra-se precipitada, não observando o procedimento exigido em
lei, sendo imprescindível a intimação do advogado da parte e não
somente a parte. Assim, demonstrada a falta da intimação do
patrono do autor, de rigor o afastamento do decreto de extinção,
determinado o retorno dos autos a origem para regular
prosseguimento.” (Apelação no 0009545-88.2010.8.26.0020; Rel.
Des. Kioitsi Chicuta; j. 1o/09/16).
Assim, com razão o autor no sentido de que não houve
intimação de seu advogado pela imprensa, de rigor a anulação da r.
sentença, para regular prosseguimento do feito nos termos
pretendidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator